Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708747-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL D E C I S Ã O Pela manifestação de ID 20348842, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL requer o cumprimento de sentença atinente ao julgamento da presente ação rescisória pelo acórdão 1234549 (ID 14952712), relativo aos honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 20348847/20348852). À Secretaria para promover o cadastramento do feito como Cumprimento de Sentença. Após, intime-se o executado, JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA, para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado, nos termos do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora